Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701060-66.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: NATANAEL CORRÊA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não ter sido comprovada a mora do devedor. 3. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969). 4. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora e no endereço constante neste. Enviada a notificação ao endereço constante do contrato, mas não entregue por insuficiência na indicação do endereço, não se considera constituído em mora, pois a notificação não foi entregue a ninguém. 5. O fato de o endereço que é indicado em contrato está incompleto é infortúnio atribuível ao Banco credor, que no ato de contratação não diligenciou para verificar a integralidade do endereço indicado. Além disso, o credor tem a possibilidade de notificação extrajudicial pelo protesto em cartório. 6. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC. 7. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, 113 e 422, ambos do Código Civil, porque, se o devedor não é encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação e regular a constituição em mora, com a consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do CPC, 113 e 422, ambos do CCB. Com efeito, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral” (AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2155694/RR e AREsp 2155694/BA, ambas da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, e publicadas no DJ-e de 25/10/2022. Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015